Tribunal: TJDFT
Processo: 0011169-42.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do documento de id 23789757, desconstituo a penhora realizada no rosto dos presentes autos em desfavor do credor JOSELI ADVAM BATISTA. Oficie-se ao Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF, informando a desconstituição da penhora. 3. Cumprida a determinação exarada e não havendo pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac